Tribunal: TJDFT
Processo: 0782368-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS FINDOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 42 DA TUJ. PEDIDOS DE PAGAMENTO LANÇADOS NO QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela ora recorrida, em que afirma que teve crédito reconhecido administrativamente referente a exercícios findos, o qual não foi pago até a presente data.
2. O SLU se insurge contra a sentença de procedência do pedido, cuja parte dispositiva assim consignou: “(...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e condeno o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 5.718,50 (cinco mil e setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. (...)”.
3. As razões recursais estão centradas na inexistência de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.
4. Foram apresentadas contrarrazões
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os créditos decorrentes de acertos financeiros de exercícios findos foram (ou não) alcançados pela preclusão.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme prescreve o Decreto n. 20.910/32 (art. 1o), as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
7. Nos moldes da citada norma (art. 4o), não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
8. No caso concreto, a parte recorrida pretende o recebimento de verbas referentes ao período de 06/2019 a 01/2020 (pedido formulado em setembro de 2023 e reconhecido administrativamente em agosto de 2025 e sem o pagamento até a presente data). Tudo conforme a declaração da parte recorrente, lavrada em 11/11/2025 (Id 8096552).
9. Sobre o tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência aprovou a Súmula n. 42, nos seguintes termos: “Opera-se a prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento do crédito ou o seu deferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o respectivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e a Súmula 383 do STF."
10. Nessa linha de raciocínio, da análise da declaração e exercícios findos, o servidor faz jus aos débitos, uma vez que todos os pedidos foram lançados no quinquênio legal.
11. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: acórdão 2039630, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe 12/09/2025; acórdão 2088039, Rel. Silvana da Silva Chaves, DJe 23.02.2026; acórdão 2087069, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, DJe 24/02/2026.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
13. Sem custas processuais (isenção legal). A parte recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.